Tribunal: TJBA
Processo: 0008382-48.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008382-48.2005.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: D D S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:
DAYANE SANTOS OLIVEIRA, ALESSANDRA SALES LOPES, KARINE GONCALVES D ALENCAR GUIMARAES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, DANILO VALVERDE CALASANS, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE SUBEMPREITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO UNILATERAL E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA SOB O FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 186 E 884 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 373, I, E 489, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Na origem, trata-se de ação indenizatória promovida pela empresa D D S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS, que alegou ter firmado contrato verbal de subempreitada com a empresa PARALELAS, esta contratada pela COELBA para execução parcial de obras de eletrificação rural no programa "Luz no Campo", entretanto a subempreitada foi rescindida de forma antecipada e injustificada pela empresa PARALELAS
, o que lhe teria causado prejuízos financeiros.

Sentença de improcedência por insuficiência probatória confirmada pela Terceira Câmara Cível em julgamento de apelação.

A embargante alega omissão na aludida decisão colegiada embargada quanto à não aplicação dos arts. 186 e 884 do CC/02 e dos arts. 373, inc. I, e 489, inc. II, do CPC/15, bem como do artigo 93, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão:

Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

O acórdão embargado apresenta fundamentação completa, tendo concluído que a parte autora não se desincumbiu do seu respectivo ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Assim, uma vez que a decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexiste omissão a ser sanada, configurando-se, na verdade, tentativa inadequada de rediscussão do mérito pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos conhecidos e rejeitados.

Teses jurídicas:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas.

Inexiste omissão quando o acórdão decide fundamentadamente a controvérsia.

V. Referências jurídicas:

Legislação: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Civil, arts. 186 e 884; Código de Processo Civil, arts. 373, I; 489, II; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência: STJ, Corte Especial, EDcl no RMS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. 18/05/2016, DJe 15/06/2016; Segunda Turma, AREsp 1592147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 04/08/2020, DJe 31/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008382-48.2005.8.05.0080
, em que figuram como apelante D D S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA), 26 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator